Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-88.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001877-88.2019.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GISELLE SOUZA VIEIRA - CPF: 067.905.131-75 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERDA DE BOLSA DE ESTUDOS – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – TESE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ATO ILÍCITO E CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – OMISSÃO NA SENTENÇA – SANEAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Caracteriza dano moral a privação da graduação em nível superior perda em decorrência de perda de bolsa de estudos, quando causada por desídia da instituição de ensino.

2. Quando há relação contratual subjacente, os juros de mora e a correção monetária relativos à indenização por danos morais devem incidir, respectivamente, a partir da citação e da data do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
UNIC SORRISO LTDA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais proposta por
GISELLE SOUZA VIEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a conceder uma bolsa integral à autora, referente ao curso de fisioterapia, sob pena de multa, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao fundamento de que as instituições de ensino superior integram o sistema federal de ensino.

No mérito, alega que a bolsa pleiteada pela autora foi reprovada por culpa exclusiva da candidata, que teria deixado de apresentar documentos obrigatórios.

Defende a ausência de ato ilícito e de dano moral, postulando, subsidiariamente, a redução da indenização correspondente.

Ao final, aduz que a sentença foi omissa em relação à incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório, além de fixar honorários sucumbenciais em patamar excessivo.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 185973318.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

A ré apelante afirma que as instituições privadas de educação superior integram o sistema federal de ensino, o que atrairia a competência absoluta da Justiça Federal.

No entanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que é da Justiça Estadual a competência para o processamento e julgamento de ações de conhecimento ajuizadas em face de instituições particulares de ensino, quando não inserida no polo passivo a União ou qualquer de suas autarquias:

“8. Nos processos em que envolvem o ensino superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de segurança - a competência será federal quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, a competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b)
ações de conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o mandado de segurança - a competência será federal quando a ação indicar no pólo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da Constituição da República); será de competência estadual, entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra instituição particular de ensino
.”

(CC n. 108.466/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 10/2/2010, DJe de 1/3/2010.)

No caso, trata-se de ação indenizatória decorrente de suposto descumprimento de obrigação atribuída à instituição particular de ensino superior, que figura isoladamente no polo passivo. Não há litisconsórcio com a União ou qualquer de suas autarquias.

Logo, a competência é da Justiça Estadual.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

A inicial relata que a autora foi contemplada pelo PROUNI com bolsa de 100% para o curso de fisioterapia na instituição de ensino requerida, tendo apresentado, no prazo devido, a documentação exigida pelo programa. Entretanto, seu cadastro foi reprovado sob o fundamento de que documentos obrigatórios não foram fornecidos pela candidata.

Segundo a autora, houve falha da instituição de ensino, que teria deixado de enviar adiante os documentos apresentados. Com essa perspectiva, postulou a condenação da ré ao fornecimento de bolsa integral para o curso de fisioterapia, além do pagamento de indenização por danos morais, o que foi deferido na sentença.

A ré apelante insiste na tese de que a autora não forneceu todos os documentos necessários, pois teria deixado de apresentar os comprovantes de renda de sua mãe, embora notificada tempestivamente para fazê-lo.

A tese defensiva é contrária à prova dos autos.

Na fase instrutória, o juiz da causa determinou que a ré apresentasse todos os documentos enviados pela autora na etapa de comprovação das informações, inclusive extrato legível e completo do cadastro da solicitante junto ao Sistema Informatizado do PROUNI – SISPROUNI (id. 185973276).

Ao atender à determinação judicial, a ré apresentou a lista de documentos, dentre os quais se encontram os comprovantes de relação empregatícia e de rendimentos de ambos os genitores (id. 185973282).

Conclui-se que a autora forneceu os documentos necessários, mas perdeu a bolsa de estudos por desídia da ré na análise ou no processamento do acervo documental.

Reconhecida a conduta ilícita, bem como a culpa exclusiva da ré, o dano moral é insofismável, considerando que, devido à perda da bolsa de estudos, a autora foi tolhida da graduação e do exercício da profissão almejada, suportando abalos psíquicos e existenciais relevantes.

O valor indenizatório (R$ 10.000,00) não comporta redução, eis que arbitrado proporcionalmente às especificidades do caso concreto aos patamares praticados pelos órgãos fracionários deste tribunal em demandas correlatas.

No entanto, o reclamo merece provimento em relação aos juros de mora e à correção monetária, pois não fixados na sentença impugnada.

Como há relação contratual subjacente, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, enquanto a atualização monetária será aplicada a partir da data do arbitramento. É o que esclarece a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 20, §§ 3º e 4º, DO CPC. VALOR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E IMPORTÂNCIA DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. Não se conhece de agravo regimental por ausência de interesse recursal quando não há sucumbência da parte. 2. É razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, observados os critérios constantes das alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil.
3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. 4. A correção monetária deve incidir a partir do novo arbitramento do dano moral, não retroagindo à data da sentença.
5. Agravo regimental conhecido parcialmente e provido em parte.”

(AgRg no REsp 1448042/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, em relação à indenização por danos morais, determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023